Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-03.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000168-03.2019.8.11.0045
RECORRENTE TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO A. C. C. T., representada por sua genitora Francisca Alves Cortes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62943467) interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 52055461):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –ATRASO DE VOO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a má-prestação do serviço da empresa aérea, através do atraso significativo do voo, imperioso o dever de reparação pelos danos morais.
Para a fixação do quantum a título de indenização, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.” (N.U 1000168-03.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 53551989) foram rejeitados conforme ementa de ID 57779466.
Alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional, haja vista que os Recorridos passaram, quando muito, por mero descontentamento em razão do atraso de 05 horas.
Recurso tempestivo (ID 64404486) e preparado (ID 66293957).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68581494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 884 e 944, ambos do CC, a parte Recorrente defende que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional, haja vista que os Recorridos passaram, quando muito, por mero descontentamento em razão do atraso de 05 horas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, adquiriu passagem aérea de Cuiabá/Joinville e que teve que suportar um atraso de 04:30 horas, sem qualquer justificativa plausível para isso.
Ademais, não é crível admitir que a escolha pela consumidora, por menor tempo de conexão seja justificativa para afastar o seu dever de reparação, já que houve a disponibilidade para efetivar a compra, bem como houve o atraso na saída.
[...] Sendo assim, restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação e, portanto, evidente seu dever de reparar pelos danos morais sofridos.” (ID 52055460 – p.7)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO.TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM NÃO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AFASTAR A SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. [...] 2. O eg. Tribunal de origem concluiu que a ora agravante foi responsável pelo atraso no voo que transportaria o agravado e, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela ocorrência de danos morais. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte, o quantum indenizatório a título de dano moral pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1264639/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) (g.n.)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
1. [...] 2. In casu, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$ 6.000,00) para cada um, sendo o referido valor suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ).
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à existência de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante indenizatório por danos morais importa necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, no qual se discute o eventual excesso do montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da alteração do voo e atraso de viagem, entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal Superior.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (REsp 1616079/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 1000168-03.2019.8.11.0045
RECORRENTE TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO A. C. C. T., representada por sua genitora Francisca Alves Cortes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 62943470) interposto pela TAM LINHAS AEREAS S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 52055461):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –ATRASO DE VOO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a má-prestação do serviço da empresa aérea, através do atraso significativo do voo, imperioso o dever de reparação pelos danos morais.
Para a fixação do quantum a título de indenização, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.” (N.U 1000168-03.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 53551989) foram rejeitados conforme ementa de ID 57779466.
Alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, aduzindo que foram ignorados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da inconstitucionalidade da imposição de obrigação de indenizar com função punitiva, uma vez que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 64404486) e preparado (ID 66293959).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68522489.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de Repercussão Geral (Tema 655).
Artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, aduzindo que foram ignorados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da inconstitucionalidade da imposição de obrigação de indenizar com função punitiva, uma vez que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 743771 RG/SP (Tema 655) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 655), o recurso não pode ser admitido quanto a este item, diante da sistemática de repercussão geral.
Por essa razão, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, aduzindo que foram ignorados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da inconstitucionalidade da imposição de obrigação de indenizar com função punitiva, uma vez que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Quanto à suposta violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, cuja controvérsia consiste de que foram ignorados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da inconstitucionalidade da imposição de obrigação de indenizar com função punitiva, uma vez que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1246404 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-2020 PUBLIC 02-06-2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 738083 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-08-2015 PUBLIC 28-08-2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX